Tribunal: TJDFT
Processo: 0712556-24.2024.8.07.0020
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-17

Ementa:
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES APÓS QUITAÇÃO DE DÍVIDA. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. QUANTUM FIXADO EM R$ 5.000,00. PRETENSÃO DE MAJORAÇÃO. BASE DE CÁLCULO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APLICAÇÃO DO ART. 85, § 2o, DO CPC. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta por Jéssica Maria Lima Ribeiro contra sentença da 2a Vara Cível de Águas Claras, que julgou procedente pedido de indenização por danos morais em razão da inscrição indevida do nome da autora nos cadastros de inadimplentes, mesmo após a quitação de débito com o Banco Safra S/A. A indenização foi fixada em R$ 5.000,00. A autora pleiteia majoração da indenização para R$ 50.000,00 e a fixação dos honorários sucumbenciais com base no valor da causa (R$ 4.519.690,50), à razão de 20%.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o valor de R$ 5.000,00 arbitrado a título de indenização por danos morais é adequado diante das circunstâncias do caso concreto; e (ii) estabelecer se os honorários advocatícios devem ser fixados com base no valor da causa ou no valor da condenação, conforme previsto no art. 85, § 2o, do CPC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A relação entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, nos termos da Súmula 297 do STJ, dado que envolve prestação de serviços bancários.
4. A autora comprovou ter quitado, em maio de 2024, o valor de R$ 1.026,98 referente ao cheque especial contratado, fato não impugnado pelo banco, o qual, mesmo assim, promoveu a inscrição do seu nome nos cadastros restritivos de crédito.
5. A inscrição indevida, após quitação da dívida, configura dano moral in re ipsa, nos termos da Súmula 548 do STJ, sendo desnecessária a prova do prejuízo concreto.
6. O valor de R$ 5.000,00 arbitrado pelo juízo de origem atende aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, observada a jurisprudência do STJ e do TJDFT em casos análogos, inclusive considerando o curto período da negativação e a compensação suficiente sem ensejar enriquecimento sem causa.
7. A majoração do valor fixado a título de danos morais, em grau recursal, é medida excepcional, admitida apenas quando o quantum se revela irrisório ou exorbitante, o que não se verifica no caso concreto.
8. Quanto aos honorários advocatícios, o art. 85, § 2o, do CPC, estabelece ordem preferencial para a base de cálculo: valor da condenação, proveito econômico obtido ou valor da causa. Tendo havido condenação em quantia líquida e certa (R$ 5.000,00), correta a fixação dos honorários em 10% sobre esse montante, não sendo aplicável o valor da causa como base de cálculo.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: “1. A inscrição do nome do consumidor em cadastro de inadimplentes após quitação do débito configura dano moral in re ipsa, independentemente da comprovação de prejuízo concreto.”; “2. A majoração do valor fixado a título de indenização por danos morais em sede recursal somente se justifica quando a quantia for manifestamente irrisória ou exorbitante.”; “3. A base de cálculo dos honorários advocatícios deve seguir a ordem estabelecida no art. 85, § 2o, do CPC, sendo prioritariamente o valor da condenação, quando este for certo e líquido.”.
_________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, V e X; CDC, arts. 2o, 3o, 6o, 14 e 43; CPC, art. 85, caput e § 2o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 297; STJ, Súmula 548; STJ, AgInt no AREsp 2222252/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, 4a Turma, j. 28.02.2023, DJe 17.03.2023; STJ, AgInt no AREsp 2098216/SP, j. 19.09.2022, DJe 04.10.2022; TJDFT, Acórdão 2025095, 0717030-20.2023.8.07.0005, Rel. Des. Maria Ivatônia, j. 31.07.2025, DJe 12.08.2025; TJDFT, Acórdão 1888469, 0703706-15.2023.8.07.0020, Rel. Des. Ana Maria Ferreira da Silva, j. 04.07.2024, DJe 22.07.2024; TJDFT, Acórdão 0716276-55.2021.8.07.0003, Rel. Des. Leonardo Roscoe Bessa, j. 03.03.2022, DJe 17.03.2022.